Tribunal: TJSP
Processo: 1004346-39.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004346-39.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JORTES DIAS
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAUÁ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004346-39.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 19624 - 2/4
VOTO No 19624
APELAÇÃO CÍVEL No 1004346-39.2019.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
RECORRENTE: JORTES DIAS GONÇALVES
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
Juíza de 1a Instância: Maria Eugênia Pires Zampol
CS
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de
anulação do ato de exoneração do servidor público, com
reintegração ao cargo. Ação interposta anteriormente com pedido,
causa de pedir e partes idênticas. Verificação de coisa julgada.
Hipótese de extinção do feito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de fls. 833/835 que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e
extinguiu a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do
Código de Processo Civil/2015, condenando o autor ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita.
Apelou o autor alegando a inocorrência da coisa
julgada e requerendo a reforma da sentença para que seja julgado procedente
a ação (fls.837/844).
Recurso não contrariado (fls.847).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece acolhimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004346-39.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 19624 - 3/4
O autor ajuizou a presente ação objetivando a
anulação de sua exoneração e a reintegração ao cargo público, sustentando a
ocorrência de nulidades no processo administrativo que resultou na
exoneração e que tramitou sem a devida observância dos princípios da ampla
defesa e contraditório.
Contudo, conforme apontado pela municipalidade, o
autor já interpôs anteriormente ação com o mesmo objeto e mesma causa de
pedir, de no 1005361-14.2017.8.26.0348, ajuizada em 12/06/2017, com
sentença de improcedência confirmada por esta C. Câmara de Direito Público
e já com trânsito em julgado (fls.800/815).
Salienta-se que as ações possuem mesmas partes,
causa de pedir e pedido, cabendo destacar que, ao contrário do que alega o
apelante, a primeira ação ajuizada não se tratava de mandado de segurança,
mas de ação de rito ordinário, como resta evidente às fls.775/799.
Em ambas as ações o autor requer a nulidade de sua
exoneração e a reintegração ao cargo, tendo por base a alegação de
ilegalidades no processo administrativo no 11.270/2014, em especial a ofensa
ao princípio de ampla defesa e contraditório.
Portanto, como bem decidido pelo d. Juízo a quo,
não se justifica o prosseguimento da presente ação, sendo de rigor o
reconhecimento da existência de coisa julgada, com a extinção do feito nos
termos do art.485, V, do CPC/2015.
Dessa forma, mantém-se a r. sentença.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004346-39.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 19624 - 4/4
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora